Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722482-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: RAFAEL DE AVILA POLICARPIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Banco RCI Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 144666843, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Rafael de Ávila Policarpio, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “a) determinar que as rés diligenciem junto ao DETRAN-DF com a finalidade de remover o registro do veículo NISSAN SENTRA 2.0 FLEX placa JIO 2208, RENAVAN 00331993171 em nome do autor, bem como realizar a quitação de todos os débitos originários de multas e IPVA, sub-rogando-se, em seguida, contra a pessoa responsável pela fraude, e assumam todas as infrações de trânsito que estejam relacionadas ao prontuário do autor. b) determinar que as rés compareçam junto à SEF-DF, e realizem todo o pagamento das despesas (impostos, taxas, multas) que incidem sobre o veículo NISSAN SENTRA 2.0 FLEX placa JIO 2208, RENAVAN 00331993171. Prazo para o cumprimento da presente obrigação: 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente decisão, esclarecendo desde já que se trata de prazos corridos, que não se confundem com os dias úteis tratados pelo vigente Código de Processo Civil. Advirto às rés que em caso de descumprimento da presente decisão, incidirá, após o prazo de 15 (quinze) dias, multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando assegurar o cumprimento da presente determinação.” Alega, em síntese, que a decisão atribuiu uma obrigação impossível ao Agravante, uma vez que o veículo objeto da lide está desaparecido, de forma que não há como a instituição financeira realizar a vistoria exigida pelo Detran para realizar a transferência do automóvel. Defende ser necessária a expedição de ofício pelo Poder Judiciário ao Detran para realização do procedimento de transferência diretamente pelo órgão ou a autorização da transferência do veículo pelo Agravante sem a necessidade da vistoria. Argumenta que a decisão agravada impôs a aplicação de multa por descumprimento em quantia que pode alcançar o total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que entende desproporcional. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja revogada a decisão que concedeu a tutela antecipada, diante da impossibilidade de cumprimento da diligência. Preparo recolhido (IDs 47588077 e 47588079). Em despacho (ID 47609757), foi determinada a intimação do Agravante para se manifestar acerca do interesse recursal, tendo em vista o reconhecimento pelo d. Juízo a quo acerca da impossibilidade de cumprimento da liminar (ID 155310944, na origem). O Agravante apresentou manifestação (ID 48037418), sustentando a permanência do interesse recursal, uma vez que a decisão liminar não foi expressamente revogada pelo d. Juízo a quo. É o breve relatório. Decido. De início, assiste razão ao Agravante no que tange à existência do interesse recursal, tendo em vista que, de fato, não houve a revogação expressa da decisão agravada pelo d. Juízo a quo. Verifica-se que, após a comunicação da interposição do presente Agravo de Instrumento nos autos de origem, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, o d. Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 161579798, na origem). Admito, portanto, o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, constata-se a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, em relação à impossibilidade de cumprimento da decisão liminar quanto à determinação de remoção do registro do veículo NISSAN SENTRA 2.0 FLEX placa JIO 2208 do nome do Autor/Agravado. Essa impossibilidade, aliás, foi reconhecida pelo d. Juízo a quo após análise de petição apresentada pela outra Ré (ID 155310944, na origem). Registre-se que a transferência do veículo (que atualmente se encontra em local desconhecido) junto ao órgão de trânsito é obrigação impossível de ser cumprida pela instituição financeira, cabendo ao Autor/Agravado, se o caso, ingressar com a medida judicial cabível em desfavor do Distrito Federal e do Detran/DF. Portanto, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado. Entretanto, não está evidenciado o periculum in mora necessário à atribuição do pretendido efeito suspensivo, uma vez que foi fundamentado na fixação de multa pelo descumprimento da obrigação no prazo assinalado pelo d. Juízo de primeiro grau. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator